Tribunal: TCU
Processo: 020.277/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de ROSANA CUNHA BARRETO da unidade emissora Supremo Tribunal Federal, enviados ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Supremo Tribunal Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Rosana Cunha Barreto; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, cientificando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando, no prazo de 30 dias, comprovante da referida ciência a este Tribunal; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Rosana Cunha Barreto e promova seu cadastro no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.